Tribunal: TJMT
Processo: 1006404-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006404-38.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ANDERSON RAMOS DE ANDRADE - CPF: 022.321.942-80 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON RAMOS DE ANDRADE - CPF: 022.321.942-80 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ANDERSON RAMOS DE ANDRADE

IMPETRADO: JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E AMEAÇA - PRISÃO EM FLAGRANTE – INSURGÊNCIA CONTRA A IMPOSIÇÃO DE FIANÇA, COMO CONDIÇÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA –
PACIENTE SEM CONDIÇÕES PARA PAGAR O VALOR FIXADO -
HIPOSSUFICIENTE – POSSIBILIDADE DE DISPENSA – ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Sendo a parte pobre no sentido legal e preenchidos os requisitos da liberdade provisória, deve ser aplicada a regra do art. 350 c/c art. 325, §1o, I, ambos do CPP, que dispensa o arbitramento da fiança.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça deferiu liminar no HC n. 568.693/ES, determinando que, em virtude da pandemia do COVID-19, sejam postos em liberdades “aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro”.

Ordem concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006404-38.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ANDERSON RAMOS DE ANDRADE

IMPETRADO: JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
ANDERSON RAMOS DE ANDRADE,
apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Rondonópolis-MT.

Extrai-se autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 17 de abril de 2021, em razão da suposta prática dos crimes de embriaguez ao volante e ameaça (art. 306 da Lei n. 9.503/1997 e art. 147 do Código Penal), tendo a Autoridade Policial arbitrado a fiança no importe de R$ 1.500,00 que não foi recolhida, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n. 1008899-46.2021.8.11.0003.

Na audiência de custódia, o juízo plantonista homologou a prisão em flagrante e concedeu ao paciente liberdade provisória mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 800 (oitocentos reais).

Assim, sustenta, a impetrante, que o paciente é representado pela Defensoria Pública, exatamente por não ter condições financeiras de arcar com a fiança imposta, nem tampouco possui advogado privado, motivo pelo qual entende que a sua liberdade deve ser restabelecida independentemente do pagamento do valor arbitrado.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem, com a expedição de alvará de soltura, independente do pagamento da fiança arbitrada. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

O pedido de liminar foi
deferido
,
em sede de plantão judiciário, pelo Des.
LUIZ FERREIRA DA SILVA
, para revogar a prisão cautelar imposta ao paciente, independentemente do pagamento da fiança, id. N.
83679990.

As informações de praxe foram prestadas, id. n.
84142953.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, confirmando-se, por consequência, a liminar deferida conforme ID. N.
85435965.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ANDERSON RAMOS DE ANDRADE

IMPETRADO: JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

VOTO:

Conforme relatado, almeja a impetrante a concessão da liberdade sem o pagamento de fiança.

A fim de evitar repetição desnecessária, transcrevo a fundamentação trazida quando do deferimento do pedido liminar pelo Desembargador plantonista,
Luiz Ferreira Da Silva
, pois, desde que proferida, não houve modificação na situação fática:

“ (...)

No caso em apreciação, verifica-se que pretensão deduzida na prefacial deve ser atendida em sede de liminar, porque é patente a ilegalidade no édito combatido, uma vez que o paciente ao ser preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de embriaguez ao volante e ameaça (art. 306 da Lei n. 9.503/1997 e art. 147 do Código Penal), teve fiança arbitrada pela autoridade policial no importe de R$ 1.500 (mil e quinhentos reais). E, a magistrada plantonista, ao homologar o flagrante na audiência de custódia, condicionou a sua soltura ao pagamento de fiança estipulada em R$ 800 (oitocentos reais), conforme se infere da decisão abaixo reproduzida:

[...] Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, a MMa. Juíza de Direito passou a proferir perguntas relacionadas às circunstâncias da prisão (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
), vinculadas à análise das providências cautelares, conforme mídia audiovisual que segue em anexo.

Na sequência, foi dada a palavra ao representante do Ministério Público, apresentando suas razões: Cuida-se de auto de prisão em flagrante, lavrado em desfavor de ANDERSON RAMOS DE ANDRADE, autuado pela prática, em tese, do crime de embriaguez ao volante e ameaça (art. 306, da Lei n.o 9.503/97 e art. 146, do CP). Segundo consta, no dia 17/04/2021, por volta das 01:57h, o indiciado foi abordado pela vítima - que é Policial Militar, utilizando a Moto Honda CG/Titan placa JZP1240 com o escapamento livre, para fazer manobras de direção perigosa e acelerando a moto para fazer barulho. No momento da abordagem foi possível verificar que o autuado estava em visível estado de embriaguez, exalando odor de álcool etílico, sendo que ao ser interpelado, ficou alterado e ameaçou a vítima, proferindo palavras de baixo calão. O auto de prisão em flagrante delito está formal e materialmente regular, posto que foi lavrado pela autoridade policial com atribuições regulares, em face do estado de flagrância previsto no artigo 302, inciso I, do CPP. A autoridade policial observou os preceitos garantidores insculpidos no artigo. 5o, LXI a LXIV, da Constituição Federal. Foram ouvidos os condutores e testemunhas, bem como foi promovido o interrogatório inquisitivo do autuado, de tudo lavrando-se termos devidamente assinados, os quais integram o presente auto de prisão. Assim, o Ministério Público se manifesta favorável à homologação do auto de prisão em flagrante, forte no artigo 302, inciso II, do Estatuto Processual Penal. Quanto à necessidade de se protrair a custódia, entretanto, tenho que a hipótese não preenche os requisitos para a conversão em prisão preventiva, diante da inexistência de elementos que preencham os requisitos e pressupostos da prisão cautelar. Consequentemente, o MP é pela concessão de liberdade provisória cumulada com medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a fiança, conforme prenunciado pela autoridade policial.

Ato contínuo, concedeu-se a palavra à Defesa, na pessoa da Defensora Pública, cujas razões seguem registradas no arquivo de áudio,
tendo informado o telefone da Defensoria Pública – Whastapp – 66-99629-6235
.

Em seguida, a MMa Juíza de Direito proferiu a seguinte decisão:

Vistos etc.

ANDERSON RAMOS DE ANDRADE
, brasileiro, solteiro, auxiliar de serviços gerais, portador do RG 1258116 SSP/MT, inscrito no CPF no 022.321.942-80, nascido em 26.05.1995, filho de Edson Custodia Andrade e Márcia Dornelas Ramos, residente e domiciliado na Avenida Vitória (Fundo do Mercado Tropical), Bairro J. Tropical, preso em flagrante, como incurso no crime tipificado nos artigos 306 da Lei 9.503/97 e art. 147 do CP.

O representante do Ministério Público e a Defensora Pública do acusado apresentaram suas manifestações.

É O BREVE RELATO. EXAMINADO.

DECIDO.

Observa-se que o acusado foi preso em flagrante delito pela prática do crime tipificado nos artigos 306 da
Lei 9.503/97 e art. 147 do CP, tendo a autoridade policial arbitrado a fiança no importe de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a qual não foi recolhida. (Num. 53663716 - Pág. 1).

O flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos do acusado e de testemunhas, assinado por todos.

A prisão foi efetuada nos termos do artigo 302, inciso I do Código de Processo Penal, já que o réu foi preso logo após cometer as supostas infrações penais.

Fez-se constar do auto, ainda, as advertências legais relativas aos direitos constitucionais do conduzido, bem como a nota de culpa.

Assim,
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante.

Oficie a Corregedoria da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, para averiguar as condutas perpetradas no momento da prisão em flagrante do indiciado e para que sejam tomadas as providências cabíveis, encaminhando cópia da presente decisão e da gravação realizada com áudio e vídeo.

No entanto, vê-se que o acusado declarou em seu depoimento que recebe uma renda mensal no importe de R$ 1.300,00.

Desta forma, como o acusado não possui condição financeira de arcar com o valor da fiança, não se pode condicionar a sua liberdade com o referido pagamento, nos termos do que determina o artigo 350 do CPP:

“Art. 350 - Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade
provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e
328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o
disposto no § 4o do art. 282 deste Código. (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011)”.

Em observância ao disposto no art. 310 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no 12.403/2011, passo à análise da conversão da prisão em preventiva ou concessão da liberdade provisória. Bem como analiso neste ato a manifestação oral do Ministério Público e Defensora Pública.

O art. 310, parágrafo único, do CPP, preceitua que:

“Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

I - relaxar a prisão ilegal; ou

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes
os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança”

Reza o art. 312 do Código de Processo Penal que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

É certo que a expressão “preventiva” tem uma acepção ampla para designar a custódia verificada antes do trânsito em julgado da sentença final. É a prisão processual, cautelar, chamada de provisória no Código Penal (art. 42).

Mas como ato de coação processual e, portanto, medida extremada de exceção, só se justifica em situações específicas, em casos especiais onde a segregação preventiva, embora um mal seja indispensável. Sendo certo também que o magistrado poderá revogá-la se, no decorrer do processo, verificar a falta de motivo para que subsista.

Atualmente, em nossa lei processual deixou a prisão preventiva de ser obrigatória para determinadas hipóteses, como se previa na legislação anterior; é hoje uma medida facultativa, devendo ser decretada apenas quando necessária segundo os requisitos estabelecidos pelo direito objetivo, não bastando a existência de provas acerca da materialidade do fato e indícios de autoria, mas indispensável se torna a demonstração da efetiva necessidade de sua adoção, o que não é o caso dos autos.

Mister se faz ressaltar que o direito do indiciado deve ser preservado, no que tange à concessão da fiança, pois, não se trata de uma faculdade e sim de um direito do réu.

“Direito do Réu e não faculdade-judicial, se presentes os requisitos da concessão da fiança (STF, RTJ 116/139)” (in “Código de Processo Penal Anotado” – Damásio E. de Jesus, 14a edição, Ed. Saraiva, pág. 224).

No caso em tela, não vislumbro a necessidade da permanência do acusado em custódia prisional, considerando que o mesmo não apresenta indícios de que possa vir a prejudicar a instrução processual penal ou impedir a aplicação da lei penal, em especial porque não há registro de ser reincidente na prática de conduta criminosa, seja referente a esse fato ou a outro.

Ex positis
, considerando que restaram atendidos os requisitos subjetivos, bem como, o requisito objetivo, concedo ao detido
ANDERSON RAMOS DE ANDRADE
, brasileiro, solteiro, auxiliar de serviços gerais, portador do RG 1258116 SSP/MT, inscrito no CPF no 022.321.942-80, nascido em 26.05.1995, filho de Edson Custodia Andrade e Márcia Dornelas Ramos, residente e domiciliado na Avenida Vitória (Fundo do Mercado Tropical), Bairro J. Tropical,
A LIBERDADE PROVISÓRIA
, com base no artigo 310, III, do CPC, impondo-lhe ainda as seguintes condições:

1) - PRESTAÇÃO DE FIANÇA, fixando-lhe o valor de
R$ 800,00 (oitocentos reais)
, considerando a pena máxima cominada, atenta às diretrizes do artigo 325, II, e 326 do Código de Processo Penal;

2) proibição de ausentar-se da Comarca onde reside ou mudar de residência sem prévia autorização judicial;

3) recolhimento domiciliar diário no período noturno (a partir das 22 horas até as 06 horas do dia seguinte) e nos dias de folga do exercício de atividade lícita; e,

4) Comparecimento aos atos do inquérito e ação penal para os quais for intimado.

Permanece a apreensão do veículo automotivo utilizado no momento do crime para deliberação pelo juízo competente e os bens pertencentes ao indiciado, poderão ser devolvidos a este.

Comprovado o recolhimento da fiança, expeça imediatamente o alvará de soltura em favor do demandado
ANDERSON RAMOS DE ANDRADE
, cumprindo na forma da lei,
SALVO SE POR OUTRO MOTIVO TENHA QUE PERMANECER PRESO. Cumpra, servindo a presente decisão como mandado.
Comunique o diretor da cadeia pública local. Saem os presentes devidamente intimados e cientificados dos termos aqui constantes. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações entrevistas foram captados em áudio e vídeo, que segue anexado neste termo. Nada mais havendo, determinou a MMa Juíza o encerramento do presente termo, que vai assinado digitalmente tão somente por esta magistrada, conforme disposto no art. 137, parágrafo único, da CNGC/TJMT e art. 25 da Resolução 185/2013 do CNJ. Eu, _________ (Amanda G. Montalvão de Lima, Assessora de Gabinete I), o digitei e subscrevi.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

Juíza de Direito plantonista
[...]
(Destaques no original)

No entanto, a despeito de a juíza plantonista ter concedido liberdade provisória ao paciente mediante o arbitramento de fiança no importe de R$ 800,00 (oitocentos reais), verifica-se que o valor acima estipulado ainda não foi pago; e, por isso, o paciente se encontra preso até o presente momento, uma vez que seu pedido poderia ser atendido com base no art. 350 do Código de Processo Penal, diante da sua hipossuficiência para prestar a aludida fiança.

E tais assertivas têm pertinência, eis que da análise perfunctória destes autos, própria desta fase processual, é possível inferir que o paciente não tem condições financeiras de arcar com a fiança que lhe foi imposta pelo juízo de primeiro grau sem prejuízo do sustento pessoal, sobretudo porque caso tivesse condições, certamente não continuaria preso.

Todavia, não são pelas razões expostas nos parágrafos antecedentes que o pleito liminar deve ser deferido, mas porque o art. 313 do Código de Processo Penal somente autoriza a decretação da prisão preventiva nas hipóteses abaixo elencadas, desde que estejam presentes, simultaneamente, os requisitos previstos no art. 312, do dito Codex.

Aliás, o art. 313 e seu parágrafo têm a seguinte redação:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
(Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;
(Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I docaputdo art. 64 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;
(Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;
(Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

IV -
(Revogado pela Lei no 12.403, de 2011).

Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.
(Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).

Vê-se, pois, que em relação a disposição de que trata o inciso I, as penas máximas dos delitos imputados ao paciente, ainda que somadas, não ultrapassam 4 (quatro) anos de detenção.

Já no diz respeito hipótese do inciso II, o próprio juízo plantonista destacou que não há registro de [o paciente] ser reincidente na prática de conduta criminosa, seja referente a esse fato ou a outro.

E, no que alude à norma contida no inciso III, insta destacar que os delitos imputados ao paciente não envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência.

Por fim, no respeitante à determinação encontradiça do parágrafo único, do referido dispositivo depreende-se que o paciente foi devidamente identificado no momento da sua prisão.

Por conseguinte, por qualquer ângulo que se examine esta ação constitucional é imperativo reconhecer que inexiste, na espécie, qualquer requisito autorizador da aplicação da medida restritiva de liberdade mais gravosa ao paciente.

Todavia, não obstante deva ser reconhecido que o paciente faz jus à liberdade provisória sem o pagamento de fiança, esse benefício deve estar condicionado ao adimplemento e fiel cumprimento de medidas alternativas ao cárcere que serão aplicadas à sua pessoa pelo juízo de primeiro grau.

Diante do exposto:

I
-
defiro
a liminar vindicada
, a fim de conceder liberdade provisória a Anderson Ramos de Andrade, independentemente do pagamento da fiança,
sem prejuízo das demais medidas cautelares que forem impostas pela autoridade acoimada de coatora, com o fito de assegurar o sucesso processual e a incolumidade do corpo coletivo;
(...)”

Assim, sendo a parte pobre no sentido legal e preenchidos os requisitos da liberdade provisória, deve ser aplicada a regra do art. 350 c/c art. 325, §1o, I, ambos do CPP, que dispensa o arbitramento da fiança. E, neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar,
afastando a exigência do pagamento de fiança, mantidas as demais cautelares fixadas pelo juízo da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021